Tribunal: TJES
Processo: 0023701-66.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023701-66.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SIMONE DE OLIVEIRA SILVA FORTUNATO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS. MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1)
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2)
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a contradição e obscuridade posto que no voto condutor restou consignado que a análise realizada pelo Juiz Singular teria sido correta ao considerar que “o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 14/06/2011 (fls. 47, verso), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão” e que teriam transcorrido 13 anos sem localização de bens em nome da empresa, cujo os sócios foram citados em 17/03/2010. A contradição e obscuridade reside no fato de que, no caso em tela, na verdade, a prescrição intercorrente operou-se na data de 14/07/2021.

3)
A data de dessobrestamento do feito em razão do inadimplemento do acordo formalizado com o Município (em 14/07/2015) é o marco inicial a ser considerado para a fluência do prazo de 01 ano de suspensão, iniciando-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente na data de 14/07/2016 e, a partir de então, contados os 05 (cinco) anos, chegando-se, assim, a data de 14/07/2021.

4)
Nada obstante, também restou omisso no voto condutor a análise quanto à alegação do Ente Público Municipal acerca da restrição judicial em relação a 01 (um) veículo registrado em nome de RAPHAEL SILVAS GOMES, merecendo ser sanado o vício de omissão apontado. Todavia, como já havia sido pontuado pelo eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e pelo nobre Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO nos votos vogais que proferiram acompanhando a divergência inaugurada, a veículo alvo da restrição judicial em questão estava registrado em nome de RAPHAEL SILVA GOMES, o qual, por sua vez, não teve o ato de citação formalizado nos autos e, portanto, não tendo qualquer efeito a restrição do veículo.

5)
Assim, merece acolhimento a irresignação trazida à baila nesta via para sanar os vícios apontados sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, já que, ainda que considerados os eventos apontados pela parte ora embargante, tem-se configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

6) Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que (ID nº 5747470) que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Alega a parte embargante que o v. acórdão teria sido omisso, contraditório e obscuro, por não ter sido analisado (1) o reconhecimento do débito pelo executado ao realizar o parcelamento em 01/10/2014, (2) a localização de veículos nos nomes dos sócios em 23/02/2016 e, ainda, por não ter observado as diligências para a intimação da parte executada acerca da penhora pela busca de valores remanescentes do veículo penhorado. Outrossim, afirma que teria ocorrido erro material quanto à aplicação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que (ID nº 5747470) que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2. Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão teria sido omisso, contraditório e obscuro, uma vez que não teria sido analisado (1) o reconhecimento do débito pelo executado ao realizar o parcelamento em 01/10/2014, (2) a localização de veículos nos nomes dos sócios em 23/02/2016 e, ainda, (3) por não ter observado as diligências para a intimação da parte executada acerca da penhora pela busca de valores remanescentes do veículo penhorado. Outrossim, afirma que teria ocorrido (4) erro material quanto à aplicação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

Pois bem.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a contradição e obscuridade posto que no voto condutor restou consignado que a análise realizada pelo Juiz Singular teria sido correta ao considerar que “o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 14/06/2011 (fls. 47, verso), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão” e que teriam transcorrido 13 anos sem localização de bens em nome da empresa, cujo os sócios foram citados em 17/03/2010.

A contradição e obscuridade reside no fato de que, no caso em tela, na verdade, a prescrição intercorrente operou-se na data de 14/07/2021.

Isso porque a data de dessobrestamento do feito em razão do inadimplemento do acordo formalizado com o Município (em 14/07/2015) é o marco inicial a ser considerado para a fluência do prazo de 01 ano de suspensão, iniciando-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente na data de 14/07/2016 e, a partir de então, contados os 05 (cinco) anos, chegando-se, assim, a data de 14/07/2021.

Nada obstante, também restou omisso no voto condutor a análise quanto à alegação do Ente Público Municipal acerca da restrição judicial em relação a 01 (um) veículo registrado em nome de RAPHAEL SILVAS GOMES, merecendo ser sanado o vício de omissão apontado.

Todavia, como já havia sido pontuado pelo eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e pelo nobre Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO nos votos vogais que proferiram acompanhando a divergência inaugurada por esta Relatora, a veículo alvo da restrição judicial em questão estava registrado em nome de RAPHAEL SILVA GOMES, o qual, por sua vez, não teve o ato de citação formalizado nos autos e, portanto, não tendo qualquer efeito a restrição do veículo.

Assim, merece acolhimento a irresignação trazida à baila nesta via para sanar os vícios apontados sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, já que, ainda que considerados os eventos apontados pela parte ora embargante, tem-se configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar os vícios apontados, reconhecendo que a prescrição intercorrente operou-se na data de 14/07/2021, sem, contudo, conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar